Tribunal: TJMT
Processo: 1003185-61.2025.8.11.0037
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003185-61.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MARIA BERENICE DA ROCHA FREITAS - CPF: 973.567.351-72 (APELADO), MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA - CPF: 036.479.871-82 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA ROCHA DA SILVA - CPF: 036.479.871-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSA. DEVER SOLIDÁRIO DOS ENTES FEDERATIVOS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ENTE ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ente estadual contra sentença que julgou procedente ação cominatória ajuizada por particular em face de ente estadual e ente municipal, visando à concessão de internação domiciliar (home care), com fundamento em necessidade contínua de cuidados de saúde decorrente de condições clínicas graves.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença de interesse processual diante de suposta ausência de prévio requerimento administrativo e da alegação de tratamento eletivo; (ii) definir a responsabilidade pelo custeio do serviço de home care entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativa administrativa por parte do ente municipal, ao reconhecer a alta complexidade do tratamento e indicar sua impossibilidade de custeio, supre a exigência de prévio requerimento e evidencia o interesse processual da parte autora.

4.

Os relatórios médicos indicam situação de urgência, com necessidade contínua de cuidados técnicos especializados, afastando a alegação de se tratar de tratamento eletivo.

5.

A pontuação obtida na Tabela ABEMID classifica o caso como de média complexidade, o que, segundo a Lei nº 8.080/90, atrai a responsabilidade prioritária do ente estadual.

6.

A solidariedade entre os entes federativos no dever de assegurar o direito à saúde não impede o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências do SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de requerimento administrativo, ainda que indeferido com base na repartição de competências, configura interesse processual da parte autora.

2.

A urgência evidenciada nos relatórios médicos justifica a internação domiciliar imediata, afastando a tese de tratamento eletivo.

3.

Tratando-se de procedimento de média complexidade, a responsabilidade primária pelo custeio recai sobre o ente estadual, conforme art. 17, IX, da Lei nº 8.080/90.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/90, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178, Tema 793, Plenário, j. 03.03.2015; TJMT, ApCiv nº 1016504-13.2025.8.11.0000; TJMT, ApCiv nº 1000608-67.2024.8.11.0095.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 10031856120258110037 interposta contra sentença da 4ª vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT, que julgou procedente a "AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA", ajuizada em face do ente público estadual e ente público municipal, objetivando a internação domiciliar em regime de “
home care”
.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (Id 204158653), julgou procedente o pedido para determinar aos requeridos o dever de fornecer o atendimento prescrito à autora, promovendo seu acompanhamento e adaptação dos atendimentos conforme a necessidade da paciente, direcionando a obrigação primariamente ao Estado, e condenou, a título de sucumbência, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Inconformado, o ente público estadual interpôs apelação (Id 328083881), sustentando que (i) há ausência de prévio requerimento administrativo e de interesse processual; (ii) o serviço pleiteado é eletivo, sem urgência ou emergência; (iii) não há laudo médico atualizado; (iv) falta relatório médico detalhado e avaliação pelo médico regulador; (v) o tratamento de baixa ou média complexidade é de responsabilidade municipal.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, o direcionamento da obrigação ao ente público municipal.

Contrarrazões (Id 199646232) pugnando pelo desprovimento do recurso, com manutenção integral da sentença. Parecer ministerial (Id 217529644) pelo não provimento do recurso, mantendo a sentença intocada.

Parecer ministerial (334547365) pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a decisão monocrática lançada sob o ID 335920893 foi proferida por equívoco, uma vez que trata de matéria totalmente estranha ao objeto dos presentes autos. Diante disso,
determino a Secretaria proceda ao imediato desentranhamento do referido pronunciamento judicial dos autos
, a fim de preservar a coerência processual e evitar confusões indevidas no curso regular da tramitação da demanda.

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por pessoa idosa, portadora de sequelas de AVC, Doença de Parkinson e Mal de Alzheimer, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste, visando à obtenção de internação domiciliar em regime de home care, julgada procedente em primeira instância.

O recurso de apelação interposto pelo ente público estadual questiona a existência de interesse processual, a necessidade do tratamento domiciliar e a responsabilidade primária pelo custeio do serviço, considerando a classificação de média complexidade atribuída ao caso, pretendendo a reforma da sentença ou o direcionamento da obrigação ao ente municipal.

O direito à saúde, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, constitui dever solidário de todos os entes federativos, conforme pacificado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral. Contudo, a solidariedade não impede o direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do SUS, estabelecidas na Lei nº 8.080/90. Segundo o art. 17, IX, da referida lei, compete à direção estadual do SUS o acompanhamento, controle e avaliação das redes hierarquizadas do Sistema Único de Saúde, incluindo serviços de média e alta complexidade, enquanto aos municípios cabe a gestão dos serviços de atenção básica.

O magistrado singular julgou improcedente a tese de ausência de interesse processual e responsabilidade primária do ente público municipal, com base na comprovação do prévio requerimento administrativo e na classificação do tratamento como de média complexidade.

A preliminar de ausência de interesse processual não prospera, pois analisando detidamente os autos, verifica-se que O Ofício nº 272/2025 (id 328082571) emitido pela Secretaria de Saúde de Primavera do Leste, responde à Defensoria Pública que a solicitação de “
home care”
para a parte autora trata-se de serviço de alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado.

O documento narra que a paciente, e ora apelada, foi avaliada por equipe multiprofissional (ID 188678136; ID 194158528 e ID 203875707) e considerada elegível, obtendo 16 pontos na tabela ABEMID, o que indica necessidade de atendimento contínuo com técnico de enfermagem 24 horas. O município sustenta que sua competência se limita à atenção básica e que a execução do serviço comprometeria seu orçamento.

Esse documento representa uma negativa administrativa ao pedido de assistência domiciliar formulado pela parte autora, ainda que justificada pela repartição de competências. Assim, supre a exigência de prévio requerimento administrativo, pois evidencia que a demanda foi formalizada perante a autoridade competente e que houve recusa no atendimento pleiteado.

A jurisprudência converge:

“Por sua vez, a Secretaria Estadual de Saúde, por meio do Ofício nº 212/2024 (Id. 174676507), atribuiu a responsabilidade pelo atendimento ao próprio Município. Ou seja, há recíproca negativa administrativa por parte dos entes demandados, o que reforça e não exclui a presença de interesse processual do autor.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1011018-47.2025.8.11.0000 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Rejeito
a preliminar.

O apelante sustenta que o serviço de “
home c
are” pleiteado possui natureza eletiva, conforme classificação da Resolução nº 1.451/1995 do CFM, não configurando situação de urgência ou emergência que justifique atendimento imediato. Argumenta que, para procedimentos eletivos, o SUS dispõe de prazos administrativos razoáveis (até 180 dias), não havendo demonstração de demora excessiva que legitime a intervenção judicial.

No caso específico, não há menção expressa a um prazo de espera determinado. O que consta nos autos é que houve negativa administrativa ao pedido de home care, e posteriormente, quando concedida a tutela de urgência (ID 191770965), o Estado solicitou dilação do prazo para cumprimento, alegando necessidade de 18 dias úteis para implementação do serviço conforme seu fluxograma administrativo (ID 194442384). Contudo, mesmo após o transcurso desse prazo solicitado, o serviço não foi fornecido, o que levou à determinação de bloqueio de verbas públicas (ID 195919363) para viabilizar o atendimento na rede privada.

Rejeito a tese de eletividade do tratamento e desnecessidade de intervenção judicial, pois a documentação médica demonstra a urgência da situação. A paciente, idosa de 61 anos, acamada, com sequelas de AVC, Parkinson e Alzheimer, necessita de cuidados técnicos contínuos, conforme atestado nos relatórios médicos (IDs 188678136, 194158528 e 203875707). A própria condição de dependência total para atividades básicas e o risco de agravamento do quadro clínico evidenciam a necessidade imediata do tratamento domiciliar, afastando a caracterização como procedimento meramente eletivo.

Ademais, o argumento de que procedimentos eletivos comportam espera de até 180 dias não se aplica ao caso concreto, pois, conforme a documentação supracitada, a paciente já se encontrava em situação de extrema vulnerabilidade, restrita ao leito, com escaras (úlceras de pressão), necessitando de sonda vesical permanente, alimentação por sonda nasoenteral e suporte de oxigênio.

Esse entendimento foi aplicado em um caso análogo julgado por esta E. Câmara:

“Não prospera a argumentação do agravante de que não haveria urgência/emergência para a intervenção judicial. O quadro clínico descrito nos autos, envolvendo paciente com paraplegia, epilepsia, traqueostomia e necessidade de aspiração múltiplas vezes ao dia, evidencia situação que demanda cuidados contínuos e especializados. A demora na implementação do tratamento domiciliar poderia resultar em deterioração irreversível de seu estado de saúde, comprometendo sua dignidade e qualidade de vida, valores constitucionalmente protegidos que se sobrepõem a prazos administrativos quando em risco iminente.” (TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1002479-92.2025.8.11.0000 -

Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Da correlação entre os laudos médicos e sociais resulta a confirmação da necessidade do tratamento domiciliar e sua classificação como de média complexidade, o que atrai a responsabilidade primária do ente público estadual, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

De acordo com a Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial ABEMID, a paciente obteve 16 (dezesseis) pontos, conforme consta nos relatórios médicos, o que a enquadra na classificação de Média Complexidade (que compreende a faixa de 13 a 18 pontos), o que justifica a classificação do caso como média complexidade.

A jurisprudência coaduna:

“De acordo com tabela de avaliação de complexidade da ABEMID soma um total de 15 pontos, sendo assim elegível para internação domiciliar.

Diante do exposto acima, DEFIRO a solicitação de Atenção Domiciliar na COMPLEXIDADE MÉDIA."

A Tabela ABEMID devidamente preenchida confirma a pontuação de 15 pontos, demonstrando objetivamente que o paciente preenche os critérios técnicos estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde para elegibilidade ao tratamento domiciliar na modalidade Home Care de média complexidade.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1016504-13.2025.8.11.0000 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Os procedimentos de média e alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde são de responsabilidade primária do ente estadual, conforme a repartição constitucional e infraconstitucional de competências.

Esta E. Câmara assim já se pronunciou:

“Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo. Nesse contexto, convém destacar o disposto no artigo 17, inciso IX, da Lei nº 8.080/90, que atribui, de forma prioritária, a direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade e ao município o atendimento de baixa complexidade.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Número Único: 1000608-67.2024.8.11.0095 - Relator: Des(a). JONES GATTASS DIAS).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para direcionar prioritariamente o custeio do tratamento deferido à parte autora e recorrida pelo ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026